Tribunal: STF
Processo: ARE 878445
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “plano de saúde. recusa em custear stent a ser implantado no procedimento cirúrgico. negativa sob o fundamento de ser o contrato anterior a Lei 9.656/98. abusividade. material indispensável para realização do procedimento cirúrgico. violação dos preceitos do código de defesa do consumidor. sentença mantida pelos próprios fundamentos. recurso não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, da CF.



    Em 15.06.2015, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 123. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal, sustentando a não incidência do paradigma ao caso concreto.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, consignou que:



    “[...]



    Desta forma, toda e qualquer cláusula restritiva de direito deve, necessariamente, ser redigida em termos claros, com destaque e caracteres ostensivos e legíveis, de modo a permitir imediata e fácil compreensão de seu sentido e alcance, além de comportar interpretação mais favorável ao consumidor, à luz dos preceitos contidos nos artigos 46, 47 , 54 ,§ 3º e 4º, e 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.



    [...]



    Ademais, se o médico indicou a cirurgia para a solução do problema, inclusive com colocação de materiais específicos (stent), não há como aceitar que venha a recusa sob o argumento de que se trata de procedimento excluído de cobertura contratual. É o quanto basta para que a requerida seja compelida ao pagamento do material pois, se um profissional da medicina aponta este tratamento necessário para o paciente, é de rigor que todo o material destinado ao sucesso da intervenção cirúrgica seja custeado pelo plano. Afinal, sem ele seria impossível realizar o procedimento. Desta forma, afasta-se alegação de ofensa ao artigo 757 do CC.



    [...].”



    Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 454/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 857.460, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e o ARE 822.247-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator